Tribunal: TJBA
Processo: 8175445-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175445-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: DAVI BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO INICIAL DA FRAUDE PELA PRÓPRIA RÉ. PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ E CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, INCLUSIVE SISBACEN/SCR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

2. A fraude bancária, consistente em transações não reconhecidas pelo consumidor, como PIX e contratação de empréstimos, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é plenamente aplicável em casos de fraude bancária, cabendo à instituição financeira comprovar a legitimidade das operações contestadas, o que não ocorreu nos autos. A alegação de uso de dispositivo autorizado e senha pessoal, desacompanhada de prova robusta da autoria do consumidor, não afasta a responsabilidade da instituição.

4. O reconhecimento inicial da fraude pela própria instituição financeira, com promessa de estorno e cancelamento, e a posterior negativa de cumprimento, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), reforçando a falha na prestação do serviço.

5. Os danos materiais, decorrentes dos valores indevidamente subtraídos via PIX e das parcelas de empréstimo fraudulentamente contratado e pagas pelo consumidor, são passíveis de restituição em dobro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), ante a conduta da instituição financeira que, ciente da fraude, manteve as cobranças e não promoveu o devido estorno.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, como o SERASA e o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, em razão de dívida inexistente, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa prova de sua ocorrência, sendo presumido o abalo à honra e à dignidade do indivíduo.

7. A recalcitrância da instituição financeira em solucionar o problema administrativamente, obrigando o consumidor a buscar o Poder Judiciário e a despender tempo útil para a defesa de seu direito, caracteriza o dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

8. O
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico e punitivo da medida, não ensejando reforma.

9. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, porquanto a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que as transações foram realizadas em sua plataforma e a pretensão resistida se manifestou em sua esfera de atuação.

10. A alegação de cerceamento de defesa por não aceitação de telas sistêmicas como prova não prospera, pois a parte teve a oportunidade de produzir outras provas e as telas apresentadas não foram suficientes para desconstituir o direito autoral.

11. A revelia da corré NU FINANCEIRA S.A. é devidamente reconhecida, uma vez que sua peça de defesa se mostrou genérica e dissociada dos fatos específicos da lide.

12. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8175445-72.2023.8.05.0001
, em que são Apelantes
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Apelado
DAVI BARBOSA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, [Data da Sessão de Julgamento].

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora